Tribunal: TJDFT
Processo: 0720517-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0720517-78.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUBENS DA COSTA PAIVA FILHO APELADO: CLUBE SOCIAL UNIDADE DE VIZINHANCA DA ASA NORTE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Cuida-se de apelação cível (ID 42883229) interposta pelo autor RUBENS DA COSTA PAIVA FILHO, contra a sentença (ID 42883200) proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de resolução contratual movida em face do CLUBE SOCIAL UNIDADE DE VIZINHANCA DA ASA NORTE, que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, para decretar a rescisão do contrato celebrado entre as partes e indevido o pagamento de cláusula penal. Os embargos de declaração opostos pelo apelante foram rejeitados (ID 42883204 e 42883224). Isento o apelante/autor do recolhimento do preparo, ante a gratuidade de justiça deferida (ID 42883076). Em observância aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], o apelante foi instado a se manifestar sobre a preliminar de intempestividade do recurso arguida pela parte apelada (ID 44055296). Em resposta (ID 44665876), o apelante afirma que a prática eletrônica de ato processual pode se dar em até 24 (vinte e quatro) horas do último dia do prazo. Sustenta que o recurso foi interposto às 00:00h, tendo em vista que o relógio do sistema não passa pelas 24:00 antes de iniciar as 00:01, defendendo que o registro correspondente à 00:00 hora é equivalente à 24:00 do 22 de novembro de 2022. É o relatório do necessário. Decide-se. Na dicção do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[2], c/c o art. 87, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça[3], incumbe ao Relator, ao realizar o juízo de admissibilidade, não conhecer de recurso inadmissível, por ausência de seus pressupostos, ou prejudicado. No caso, o apelo resta fulminado pela intempestividade. Conforme verificado, a sentença que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo autor, ora apelante, foi publicada em 26/10/2022, sendo o prazo final para a interposição do recurso de apelação o dia 22/11/2022. Contudo, a apelação do autor (ID 42883229) foi protocolada no sistema no dia 23/11/2022, às 00:00:32, conforme demonstra os registros disponíveis pelo PJE. Diante de tal circunstância, em que pese o esforço argumentativo do apelante, não se pode considerar o presente recurso tempestivo, tendo em vista o seu protocolo extemporâneo. Nessa senda, insta esclarecer que o parágrafo único do art. 3o da Lei 11.419/2006 determina que, “quando a petição eletrônica for enviada para atender prazo processual, serão consideradas tempestivas as transmitidas até as 24 (vinte e quatro) horas do seu último dia.” No mesmo sentido versa do art. 42, § 1o do Provimento 12, de 17 de agosto de 2017 deste e. Tribunal de Justiça[4]. Ocorre que o recurso do apelante, mesmo que por poucos segundos, foi protocolado em fração de tempo que corresponde ao início das 24 horas correspondentes ao dia 23 de novembro de 2022, tanto que o sistema registrou como data de interposição o dia 23/11/2022. Em caso semelhante, este e. TJDFT decidiu no mesmo sentido, confira-se: EMBARGOS À MONITÓRIA. PROCESSO ELETRÔNICO. ÚLTIMO DIA DO PRAZO. PETICIONAMENTO APÓS AS 24 HORAS. INTEMPESTIVIDADE. 1. Pela estrita dicção do artigo 213 do Código de Processo Civil, a prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as 24 (vinte e quatro) horas do último dia do prazo. No mesmo sentido, o artigo 42, §1o, do Provimento no 12/2017 deste Tribunal de Justiça, dispõe que será tempestiva a postulação eletrônica quando recebida até as 24h00m do último dia do prazo, considerada a hora oficial de Brasília. 2. Opostos os embargos à monitória depois de decorrido o referido horário, mesmo que por poucos segundos, estes devem ser considerados intempestivos, visto que apresentados em dia posterior ao término do prazo competente. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1159193, 07163043420188070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019). Impende destacar que a observância do prazo para a interposição do recurso é dever da parte interessada, sendo imputada a ela o risco pelo protocolo da petição em horário próximo ao encerramento do prazo recursal. Por todo o demonstrado, o apelo da parte autora é inadmissível, em face de sua intempestividade. Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 12 de abril de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [4] Art. 42. Os atos processuais praticados pelas partes consideram-se realizados no dia e na hora em que foram recebidos no sistema PJe. § 1o A postulação será considerada tempestiva quando recebida até as 24h00m do último dia do prazo, considerada a hora oficial de Brasília;